Tribunal: TJMT
Processo: 1008253-65.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008253-65.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 008.611.729-73 (RECORRENTE), JULIANA BORTOLON - CPF: 043.811.201-67 (ADVOGADO), SABRINA FERNANDA BARBOSA CORREIA - CPF: 428.204.988-09 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recorrentes:
Eliane dos Santos Barbosa e Sabrina Fernanda Barbosa Correia

Recorrida
:

Decolar.Com Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS POR MOTIVO DE FALECIMENTO DE FAMILIAR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da empresa ao negar remarcação adequada e reter parte significativa dos valores pagos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dano moral não se configura automaticamente em hipóteses de descumprimento contratual, exigindo demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade.

4.

A retenção de valores e a negativa de remarcação caracterizam falha na prestação de serviço, cuja reparação se dá, em regra, na esfera patrimonial.

5.

A situação de fragilidade emocional das consumidoras, embora relevante, não transforma o inadimplemento contratual em dano moral indenizável sem prova de abalo extraordinário.

6.

A conduta da empresa não evidencia prática dolosa ou gravemente abusiva apta a gerar sofrimento que ultrapasse os dissabores cotidianos.

7.

A ausência de comprovação de ofensa relevante à honra, dignidade ou integridade psíquica afasta o dever de indenizar.

8.

O entendimento consolidado das Turmas Recursais afasta o dano moral em casos de mero inadimplemento contratual sem circunstâncias excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de violação relevante a direitos da personalidade. 2. A falha na prestação de serviço em transporte aéreo, com restituição de valores, configura controvérsia patrimonial, salvo circunstâncias excepcionais. 3. A situação de abalo emocional, desacompanhada de prova de lesão extrapatrimonial relevante, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso oitavo; Código de Processo Civil, artigo 373; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1024342-98.2025.8.11.0002, julgado em 11.12.2025; Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1015920-54.2024.8.11.0040, julgado em 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recorrentes:
Eliane dos Santos Barbosa e Sabrina Fernanda Barbosa Correia

Recorrida
:

Decolar.Com Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eliane dos Santos Barbosa e Sabrina Fernanda Barbosa Correia.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde -MT.

S
entença
(Id
.
353360880
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a empresa recorrida a restituir R$ R$ 1.446,30 (mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) à autora Eliane dos Santos Barbosa e R$ R$ 366,87 (trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) à demandante
Sabrina Fernanda Barbosa Correia.

Recurso Inominado
(Id. 353360881):

requerem a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 353361352)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.
1008253-65.2025.8.11.0045

Recorrentes:
Eliane dos Santos Barbosa e Sabrina Fernanda Barbosa Correia

Recorrida
:

Decolar.Com Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Eliane dos Santos Barbosa e Sabrina Fernanda Barbosa Correia em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelas recorrentes contra Decolar.Com Ltda.

Da narrativa dos fatos, as autoras
alegam que

adquiriram passagens aéreas por intermédio da plataforma da recorrida, destinadas a viagem familiar ao Rio de Janeiro programada para julho de 2024. A autora Eliane desembolsou R$ 1.566,53 (mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e sua filha Sabrina pagou aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais).

Relatam que, em razão do agravamento do estado de saúde e posterior falecimento do pai de Eliane, ocorrido em 27/06/2024, as autoras solicitaram a remarcação ou cancelamento das passagens. Contudo, a recorrida condicionou a remarcação ao pagamento de multa de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e, posteriormente, orientou o cancelamento com promessa de reembolso. Entretanto, Eliane recebeu apenas R$ 193,04 (cento e noventa e três reais) e Sabrina R$ 61,41 (sessenta e um reais e quarenta e um centavos), totalizando R$ 254,45 (duzentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

A controvérsia recursal cinge-se à existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente da conduta da recorrida ao negar a remarcação das passagens aéreas e proceder à retenção de valores quando do cancelamento solicitado pelas consumidoras em razão do falecimento de familiar próximo.

As recorrentes sustentam que a conduta da recorrida extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo sua esfera extrapatrimonial em momento de extrema vulnerabilidade emocional, causada pelo falecimento do pai de uma das autoras. Argumentam que a negativa de remarcação, a orientação equivocada para cancelamento e a retenção abusiva de valores configurariam violação à dignidade da pessoa humana e ao princípio da boa-fé objetiva, justificando a reparação moral.

Contudo, a configuração do dano moral exige a demonstração de que a conduta ilícita tenha efetivamente atingido atributos da personalidade do consumidor, causando-lhe sofrimento, humilhação, constrangimento ou abalo psíquico que extrapole os dissabores ordinários inerentes à vida em sociedade e ao inadimplemento contratual. O dano moral não se presume de forma automática em toda e qualquer hipótese de descumprimento de obrigação contratual, ainda que se reconheça a existência de falha na prestação de serviço.

No caso concreto, embora seja inegável a situação de fragilidade emocional vivenciada pelas recorrentes em razão do falecimento de familiar próximo e, a despeito de ser reprovável a conduta da recorrida ao impor retenção desproporcional de valores sem a devida transparência e informação adequada, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável.

A negativa de remarcação baseou-se em cláusula contratual que, embora posteriormente reconhecida como abusiva quanto ao percentual de retenção, foi aceita pelas consumidoras no momento da contratação. A orientação para cancelamento, ainda que tenha resultado em reembolso insuficiente, não configurou conduta dolosa ou gravemente culposa apta a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, mas sim descumprimento de dever contratual de informação e transparência, cuja reparação se dá pela via da restituição patrimonial.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.º 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. GESTANTE. (CID10 O20.0). AMEAÇA DE ABORTO. COMPROVAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1024342-98.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as promovidas à restituição de R$ 2.113,87, a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso até a citação, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os autores adquiriram passagens aéreas no valor de R$ 2.669,85, com datas de ida e volta previamente estabelecida, mas, em razão de complicações de saúde de familiar e necessidade de tratamento e perícia médica, solicitaram antecipação e cancelamento das passagens, tendo enfrentado negativa de reembolso. Insurgem-se exclusivamente quanto à rejeição do pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a negativa de reembolso integral das passagens aéreas canceladas pelos recorrentes, ainda que posteriormente reconhecido o direito à restituição dos valores, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, reparação por danos morais, salvo quando demonstrada situação excepcional que ultrapasse o limite do tolerável e atinja direitos da personalidade. Os autos não evidenciam submissão dos recorrentes a situação vexatória, humilhante ou causadora de abalo psicológico significativo. A dificuldade na resolução administrativa e a necessidade de ajuizamento de ação judicial caracterizam controvérsia de natureza patrimonial, solucionada com a restituição dos valores pagos, sem repercussão extrapatrimonial relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo quando demonstrada circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade. A negativa de reembolso de passagens aéreas, posteriormente compensada por restituição judicial dos valores, configura controvérsia patrimonial e não enseja, por si só, indenização por danos morais. A necessidade de ajuizamento de ação para solucionar controvérsia contratual não caracteriza, isoladamente, desvio produtivo do consumidor apto a fundamentar reparação moral. (N.U 1015920-54.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)”.

Assim, não havendo demonstração de que a conduta da recorrida tenha efetivamente atingido os direitos da personalidade das recorrentes, causando-lhes sofrimento, humilhação ou constrangimento que extrapolem os dissabores inerentes ao descumprimento contratual, ainda que em contexto de fragilidade emocional, não se configura o dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026